Tribunal: TJES
Processo: 5000366-21.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-21.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR NASSER FONSECA e outros
RECORRIDO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000366-21.2025.8.08.0020

RECORRENTE:
LILIANE DE ANDRADE SANTOS NASSER FONSECA
RECORRIDO:
TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOJA DE JOIAS. PERDA DE BEM ENTREGUE PARA CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUEBRA DA CONFIANÇA E DO DEVER DE GUARDA. VALOR FIXADO EM R$2.000,00. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia versa sobre a pretensão recursal deduzida pela autora, ora recorrente, objetivando a reforma parcial da sentença de primeiro grau, que reconheceu apenas o dano material e afastou a condenação por danos morais decorrentes da perda de um anel entregue à loja da recorrida para conserto.

2. A sentença de origem condenou a requerida ao pagamento de R$642,71 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), a título de danos materiais, reconhecendo a falha na prestação do serviço. Contudo, o juízo a quo entendeu inexistente o dano moral, sob o fundamento de que a situação representaria mero aborrecimento.

3. Todavia, a análise do conjunto probatório revela que a conduta da recorrida extrapola os limites do mero dissabor. A recorrente confiou à empresa um bem de natureza afetiva e econômica, cuja guarda e reparo implicavam responsabilidade direta da loja. A perda definitiva do objeto entregue para conserto, sem restituição e sem oferta de solução proporcional ao prejuízo, configura inequívoca violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima do consumidor, atingindo sua esfera extrapatrimonial.

4. O caso evidencia não apenas o descumprimento de uma obrigação contratual, mas também o descaso e a negligência da fornecedora, que, após receber o bem, não adotou providências adequadas para resguardar seu valor ou ressarcir a cliente em tempo oportuno. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que situações dessa natureza ensejam reparação moral, em razão do sentimento de impotência e frustração gerado pela perda de um bem de valor pessoal, agravado pela resistência da empresa em solucionar o problema administrativamente.

5. Assim, restando configurada a falha na prestação do serviço e o prejuízo moral decorrente, impõe-se a reforma parcial da sentença, para fixar indenização compatível com a extensão do dano, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como o porte econômico da ré e a gravidade do evento, arbitra-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia está adequada às peculiaridades do caso concreto, corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil).

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LILIANE DE ANDRADE SANTOS NASSER FONSECA
e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR a sentença
e
acrescentar condenação à recorrida TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente a partir da presente data e acrescida de juros de mora desde a citação, mantendo-se inalterada a condenação pelos danos materiais fixados em R$ 642,71, na forma da sentença.

8. Sem custas e honorários.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)